Tribunal: TJBA
Processo: 8010601-74.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010601-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1ª Vara Crime da Comarca de Itaparica/Bahia

Advogado(s)
:

f/j

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART.
121 § 2.º,
INCISOS
III
E
IV, C/C
ART.
14,
INCISO
II,
E ART
. 288,
TODOS DO CP.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
NO BOJO DA AÇÃO PENAL N.º 0001497-26.2018.8.05.0124
.
IMPROCEDÊNCIA.

TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCESSO PROPORCIONAL À NATUREZA DO DELITO E A PENA A ELE COMINADA. PROCESSO COMPLEXO, ANTE A PRESENÇA DE 07 (SETE) ACUSADOS EM SEU POLO PASSIVO. A LEITURA DOS AUTOS DO FEITO CRIMINAL DE ORIGEM REVELA QUE O ORGÃO MINISTERIAL DE 1.º GRAU REQUEREU O DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO, SENDO ESTE PLEITO ACOLHIDO POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM ACÓRDÃO PROFERIDO NA SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA NO DIA 29.01.2024, SENDO TRANSFERIDO ARA O 1.° JUÍZO DA 2.ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR. SENDO DETERMINADA A INCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA DE JULGAMENTO NA PRÓXIMA PAUTA LIVRE, EM 19.03.2024. NÃO CONSTATADA DESÍDIA DA AUTORIDADE IMPETRADA NA CONDUÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.º 21 E 52 DO STJ.

INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE DE PISO. COAÇÃO ILEGAL AUSENTE.
O
RDEM CONHECIDA
E
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8010601-74.2024.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de FERNANDO DEIRÓ DA CRUZ, ADRIANO SILVA CONCEIÇÃO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CONCEIÇÃO E EMERSON SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora